Tribunal: TJMT
Processo: 1007447-55.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007447-55.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CAIQUE CHAVES GOMES - CPF: 055.810.471-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, III E §1o, DO CPC – REQUISITO CUMPRIDO –
SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC).

Não se aplica a Súmula 240 do STJ quando não angularizada a lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

O apelante aduz que não foi observado o que estabelece o §1o do referido dispositivo.

Afirma que
“por diversos motivos não se pode considerar que a Exequente foi citada pessoalmente. A uma porque a intimação postal restou negativa. A duas, por fim, porque, ainda que a intimação pessoal da Exequente tivesse ocorrido de forma perfeita, após a juntada do AR nos autos a sua patrona deveria ser novamente intimada, ainda que eletronicamente, acerca do ato processual em epígrafe”
.

Postula a aplicação da Súmula 240 do STJ, ante a ausência de requerimento do réu para extinção por abandono.

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil assim enuncia no
caput
e inciso III do artigo 485:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

E no §1o dispõe que, “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

O apelante sustenta que não ocorreu sua intimação pessoal.

No caso concreto, o autor foi intimado eletronicamente (ID. 176023159)
e pessoalmente (ID. 176023161)
para dar andamento ao feito
,
mantendo-se inerte conforme certidão de ID. 176023162.

Em seguida a lide foi extinta sob o fundamento de abandono da causa.

Como visto, foi respeitado o disposto no art. 485, III e § 1o, do CPC. Logo, a sentença está em consonância com a lei e a jurisprudência dominante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, III E §1o, DO CPC – REQUISITO CUMPRIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0008920-23.2009.8.11.0015, julgamento em: 22-09-2022).

No mais, sequer ocorreu à triangulação processual, e desse modo inaplicável o contido na Súmula 240 do STJ.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois não foram fixados no primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023